Tribunal: TJDFT
Processo: 0747901-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747901-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVAD'OURO SERVICO DE LAVANDERIA EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.O 009/2024 - PREGÃO/VGDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAVAD’OURO SERVICO DE LAVANDERIA EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual indeferida a liminar em mandado de segurança: “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão de inabilitação da Impetrante no PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.o 009/2024, bem como a suspensão da decisão de habilitação da empresa A. M. F. DA SILVA LTDA CNPJ 46.740.321/0001-23, determinando a suspensão do certame até o julgamento final deste mandado de segurança. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada pela impetrante. Com efeito, o ato administrativo impugnado consiste na: "Insuficiência Documental e Ausência de Contrato Escrito: A empresa, para comprovação de sua experiência, juntou ao processo apenas um atestado de capacidade técnica e uma nota fiscal isolada referente ao serviço em comento. Não há contrato escrito que demonstre formalmente o vínculo com a contratante, tampouco documentação que possa atestar a continuidade e duração da prestação dos serviços. Embora o edital exija a comprovação clara e documental da capacidade técnica, o suposto contrato verbal não é hábil a suprir tal necessidade, uma vez que não fornece a segurança documental exigida, principalmente em certames públicos onde se prioriza a transparência e a segurança jurídica. Ausência de Evidência do Período de Prestação do Serviço: De acordo com o edital, a comprovação da capacidade técnica não se restringe a um documento pontual, mas deve demonstrar, de forma contínua e suficiente, a prestação dos serviços no período exigido. A nota fiscal isolada, sem a devida documentação complementar, não é apta a assegurar o cumprimento do requisito de tempo e regularidade na execução do serviço." Desta forma, pode-se inferir que a impetrante foi inabilitada por não apresentar contrato escrito que comprove sua capacidade técnica, que não pode ser presumida, colocando em risco a execução contratual. Daí porque não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado nesta via, que é estreita, sendo descabida dilação probatória para trazer aos autos a referida prova. Por sua vez, a questão da habilitação da empresa A. M. F. DA SILVA LTDA será oportunamente analisada, no crivo do contraditório, após decurso do prazo para sua defesa e colheita das informações da autoridade coatora. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.” – ID 216710274 dos autos n. 0719341-08.2024.8.07.0018; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega: “O princípio da vinculação ao instrumento convocatório determina que a Administração e os licitantes devem observar estritamente as regras estabelecidas no edital. Exigências não previstas no edital, como a apresentação de contrato escrito para comprovação de capacidade técnica, são ilegais e violam os princípios da legalidade e da isonomia. A Lei no 14.133/2021 não exige contrato escrito para comprovação de capacidade técnica, sendo suficientes atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem a aptidão para executar o objeto licitado, podendo ser comprovada por outros meios, inclusive com diligências do(a) pregoeiro(a) a fim de verificar veracidade dos mesmos (como uma simples ligação).” (ID 66026442, p.3). Sustenta desnecessidade de dilação probatória: “foram apresentados atestados de capacidade técnica e notas fiscais que comprovam a execução de serviços similares ao objeto da licitação, documentos suficientes para demonstrar o direito líquido e certo da Agravante, dispensando a produção de outras provas. CABE RESSALTAR QUE A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA NÃO VISA A HABILITAÇÃO IMEDIATA DA IMPETRANTE, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ JULGAMENTO FINAL DO MANDADO DE SEGURANÇA.” (ID 66026442, p.3). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “O prosseguimento do certame com a possível adjudicação e homologação em favor de outra empresa pode resultar na assinatura de contrato administrativo, tornando inócuo o mandado de segurança e causando prejuízos irreparáveis à Agravante ou fazer com que o contrato seja revogado, jogando por terra todo o trabalho do poder público para realizar a contratação indevida” (ID 66026442, p.3). Por fim, requer: “a) O deferimento EM SEDE LIMINAR para determinar a suspenção do certame Pregão Eletrônico SRP N.o 009/2024 até o julgamento final do presente agravo; b) A intimação dos Agravados para se manifestarem, querendo, no prazo legal; c) Ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com confirmação da decisão liminar, para suspenção do certame Pregão Eletrônico SRP N.o 009/2024 até o julgamento final do mandado de segurança n° 0719341-08.2024.8.07.0018;” (ID 66026442, p.p.3/4). Preparo regular (IDs 66029523 e 66029524). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela provisória) e no art. 7o, § 1o da Lei no 12.016/2009 (decisão que denega liminar em mandado de segurança). Satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, o agravante pleiteia, em sede de liminar, a suspensão do Pregão Eletrônico SRP N.o 009/2024 (ID 66026442, p.3). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). E, em se tratando de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7o, III da Lei 12.016/2009, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Na hipótese, trata-se de mandado de segurança impetrado em 04/11/2024 por LAVAD'OURO SERVICO DE LAVANDERIA EIRELI em face do DISTRITO FEDERAL e da PREGOEIRA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 009/2024 PREGÃO/VGDF para, em sede de liminar, “suspender os efeitos da decisão de inabilitação da Impetrante no PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.o 009/2024, bem como a suspensão da decisão de habilitação da empresa A. M. F. DA SILVA LTDA CNPJ 46.740.321/0001-23, determinando a suspensão do certame até o julgamento final deste mandado de segurança” (ID 216584517 – origem). Narrou: “1. A Impetrante participa do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.o 009/2024, promovido pela Vice Governadoria do Distrito Federal, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado, sob demanda, de lavanderia e de higienização, tratamento, conservação e impermeabilização dos bens móveis da referida Vice-Governadoria. 2. O certame foi dividido em dois itens, sendo que a Impetrante concorre no ITEM 1 - Serviços de Lavanderia. Durante a fase de lances, a Impetrante apresentou a proposta de menor valor, sendo convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, conforme exigido no edital. 3. Dentre a documentação apresentada para habilitação, além de outros documentos necessários, foram juntados 4 atestados de capacidade técnica, a saber: a. Life Resorts – CNPJ no 09.457.462/0001-07 – com a comprovação da lavagem e passadoria de 18.223 itens de roupa de cama e banho. b. Mansoori - CNPJ no 01.600.036/0001-79 – com comprovação da lavagem e passadoria de 30.928 itens de roupa de cama e banho. c. Doma Rooftop – CNPJ no 43.334.601/0001-43 (anteriormente denominada VISUBAR – com CNPJ 30.354.927/0001-90) – 76,8m2 de cortina, 178 toalhas de mesa, 18 almofadas e 454 guardanapos. d. Doma Rooftop – CNPJ no 43.334.601/0001-43 – 289 toalhas de mesa, 463 uniformes e 387 guardanapos. 4. Após a entrega de toda a documentação exigida, a Impetrante teve sua proposta aceita e foi habilitada. 5. Entretanto, uma das concorrentes interpôs recurso administrativo questionando os atestados de capacidade técnica apresentados pela Impetrante. 6. Em resposta ao recurso, a Pregoeira solicitou documentos complementares, conforme previsto no edital, visando esclarecer as dúvidas suscitadas. 7. A Impetrante, então, apresentou outros documentos, informando no chat do comprasnet que seus contratos com clientes particulares são realizados de forma verbal, pois não exigem forma escrita. 8. Nesta documentação complementar foram apresentados os seguintes documentos: a. 1 (uma) nota fiscal emitida para a empresa Life Resorts, referente à 1 mês do período indicado no atestado de capacidade técnica. b. 3 (três) notas fiscais emitidas para a empresa Mansoori do período indicado no atestado. c. 4 (quatro) notas fiscais emitidas para a empresa Doma Rooftop (antiga Visubar) de serviços prestados. 9. Além destes documentos, a fim de dar robustez à documentação exigida foi juntado um novo atestado de capacidade técnica emitido pela Vice-Presidência da República, órgão que a impetrante atende há mais de 1 (um) ano. Juntamente com essa documentação foram anexadas todas as notas fiscais e relatórios dos serviços prestados durante o primeiro ano de contrato. 10. Não obstante, no dia 01/11/2024 a Pregoeira decidiu pela inabilitação da Impetrante, fundamentando sua decisão na suposta insuficiência documental, ausência de contrato escrito e falta de comprovação de continuidade na prestação dos serviços.” (ID 216584517 – origem). Alegou, em síntese, “ilegalidade na exigência de contrato escrito”, “ilegalidade de exigência de continuidade de serviços”, “desconsideração de outros atestados juntados e falta de diligência da pregoeira”, “experiência prévia com a administração pública”, “excesso de formalismo na exigência de documentação” e “tratamento desigual entre as empresas licitantes” (ID 216584517 – origem). Juntou aos autos “Atestado de capacidade técnica” emitido por Doma Rooftop (IDs 216584519 e 216584523 – origem), “Atestado de capacidade técnica” emitido por Life Resort (ID 216584521 – origem), “Atestado de capacidade técnica” emitido por Mansoori Apart Administradora de Bens Próprios Ltda. (ID 216584522 – origem), recurso administrativo interposto por A. M. F. DA SILVA LTDA (ID 216584524 – origem), contrarrazões de LAVAD’OURO SERVIÇO DE LAVANDERIA EIRELI (ID 216584526 – origem), notas fiscais eletrônicas emitidas por Doma Rooftop, Mansoori Apart, Visu Bar e Restaurante e Life Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID 216584528 – origem), “Atestado técnico e contrato Vice-presidência da República” (ID 216584530 – origem), decisão de inabilitação (ID 216584531 – origem), documentos da impetrante/agravante (IDs 216584532, 216584533 e 216584540 – origem), documentos apresentados pela outra licitante A. M. F. DA SILVA LTDA. (ID 216584535 – origem), Edital de licitação - pregão eletrônico SRP no 009/2024 (ID 216584534 – origem), transcrição de conversas no Whatsapp com Doma Rooftop, Mansoori Apart e Life Empreendimentos Imobiliários (IDs 216584536, 216584537, 216584538 e 216584539 – origem). No entanto, como bem delineado pela decisão agravada, não se verificam os fundamentos relevantes para concessão da liminar pleiteada (suspensão da decisão de inabilitação da impetrante/agravante, suspensão da decisão de habilitação de outra licitante e suspensão do leilão): “Com efeito, o ato administrativo impugnado consiste na: "Insuficiência Documental e Ausência de Contrato Escrito: A empresa, para comprovação de sua experiência, juntou ao processo apenas um atestado de capacidade técnica e uma nota fiscal isolada referente ao serviço em comento. Não há contrato escrito que demonstre formalmente o vínculo com a contratante, tampouco documentação que possa atestar a continuidade e duração da prestação dos serviços. Embora o edital exija a comprovação clara e documental da capacidade técnica, o suposto contrato verbal não é hábil a suprir tal necessidade, uma vez que não fornece a segurança documental exigida, principalmente em certames públicos onde se prioriza a transparência e a segurança jurídica. Ausência de Evidência do Período de Prestação do Serviço: De acordo com o edital, a comprovação da capacidade técnica não se restringe a um documento pontual, mas deve demonstrar, de forma contínua e suficiente, a prestação dos serviços no período exigido. A nota fiscal isolada, sem a devida documentação complementar, não é apta a assegurar o cumprimento do requisito de tempo e regularidade na execução do serviço." Desta forma, pode-se inferir que a impetrante foi inabilitada por não apresentar contrato escrito que comprove sua capacidade técnica, que não pode ser presumida, colocando em risco a execução contratual. Daí porque não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado nesta via, que é estreita, sendo descabida dilação probatória para trazer aos autos a referida prova. Por sua vez, a questão da habilitação da empresa A. M. F. DA SILVA LTDA será oportunamente analisada, no crivo do contraditório, após decurso do prazo para sua defesa e colheita das informações da autoridade coatora.” (ID 216710274 – origem) Como se vê e daquilo que se tem dos autos, pelo menos nesta sede e no presente momento, inviável desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: após as informações prestadas pelo impetrado é que será efetivamente perquirido e definida eventual abusividade do ato de inabilitação da agravante e de habilitação da outra licitante. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO COMPROVADO. 1. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. 2. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 3. Salvo diante de flagrante e comprovada ilegalidade é que é admissível que o Judiciário intervenha no mérito do ato administrativo, o que demanda, para que seja vedada cobrança de valores pela administração púbica, com fundamento na suposta ausência de efetivo processo legal administrativo, a efetivação do contraditório, mediante informações a serem prestadas pela parte impetrada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1783722, 07234713220238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora